Tribunal: STF
Processo: RE 1461445
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. 30 HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL N° 8.856/94. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO À NOVA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - A Lei Federal n° 8.856/94 prevê que ‘os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho’ (art. 1°), e, tratando-se de competência privativa da União legislar sobre normas que estabeleçam condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI da Constituição Federal), está demonstrado o direito líquido e certo do impetrante de ter readequada a sua carga horária. 



    - Hipótese na qual a redução da carga horária não se deu por exercício de discricionariedade do ente municipal, mas, sim, pela necessidade de adequação às disposições da Lei Federal n° 8.856/94, razão por que a sentença merece reforma para se determinar o ajuste proporcional da remuneração do autor, sem que se incorra em ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade salarial.” (eDOC. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 37, XV, do texto constitucional (eDOC. 16).



    Sustenta, em síntese, que viola o direito à irredutibilidade a diminuição remuneratória em razão da necessidade de observância, pelo ente municipal, da legislação federal no que diz respeito à carga horária dos fisioterapeutas. 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. RE. Acórdão que proveu parcialmente remessa necessária, para, mantida redução de carga horária - determinada por lei federal - de servidor municipal com cargo de fisioterapeuta, determinar fosse reduzida a remuneração. 1. No julgamento do mérito do Tema 514, este e. STF decidiu por inconstitucional o aumento de carga horária de servidor público com cargo de odontologista, sem proporcional aumento de remuneração. 2. Esta e. Corte Suprema aplica a Tese em questão a situações como a aqui posta, de redução, por lei federal, de horário de servidor municipal com cargo de fisioterapeuta, concluindo não poder ocorrer irredutibilidade de remuneração, ainda que reduzida a carga horária. 3. Pelo provimento.” (eDOC. 25)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar a apelação e a remessa necessária, acentuou que, em razão da redução da carga horária operada, deveria ser reduzida, proporcionalmente, a remuneração do servidor. Extraio do acórdão recorrido:



    “Em reexame necessário, contudo, a sentença merece correção quanto à manutenção da remuneração no patamar fixado inicialmente na lei municipal, que é proporcional à carga horária de 40 horas semanais. 



    Sim, porque, diante da redução da jornada de trabalho, não é razoável exigir-se do ente municipal que mantenha o pagamento de vencimento básico correspondente à carga horária superior àquela que efetivamente será exercida pelo servidor. 



    Esta conclusão, aliás, respeita o princípio da isonomia e impede o enriquecimento sem causa por parte do impetrante, de modo que é justificável o redimensionamento da remuneração do impetrante de forma proporcional à carga readequada. 



    Acrescento, por oportuno, que este entendimento não viola a conclusão obtida pelo STF no julgamento do ARE nº 660.010/PR, pois, naquela oportunidade, entendeu-se que, conquanto caiba à Administração alterar a carga horária dos servidores de seus quadros de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, essa mudança não poderia implicar redução dos vencimentos em relação às situações já consolidadas, sob pena de ofensa à garantia da irredutibilidade. 



    Por outro lado, no caso em exame a redução da carga horária não se deu por exercício de discricionariedade do ente municipal, mas, sim, pela necessidade de adequação da jornada de trabalho às disposições da Lei Federal n° 8.856/94. 



    Assim, a sentença merece reforma para se determinar a adequação proporcional da remuneração do autor, sendo certo que referida redução não ofende a garantia constitucional da irredutibilidade salarial, na medida em que se dará em observância à lei federal, e não por discricionariedade do ente municipal.” (eDOC. 10, p. 5)



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.326.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 3.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.271.500-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.402.064-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente